Tribunal: TJSP
Processo: 2167834-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a impenhorabilidade de bem de família de um imóvel como se outro fosse - Erro evidente – Vício que pode ser sanado através de embargos de declaração – Impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 226.821 do 1o CRI de Goiânia/GO que foi objeto de decisão precedente, contra a qual não foi interposto recurso

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a impenhorabilidade de bem de família de um imóvel como se outro fosse - Erro evidente – Vício que pode ser sanado através de embargos de declaração – Impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 226.821 do 1o CRI de Goiânia/GO que foi objeto de decisão precedente, contra a qual não foi interposto recurso – Preclusão caracterizada – Embargada/agravante que apesar de discorrer sobre o imóvel objeto da matrícula no 95435 do mesmo CRI, não se insurge contra a manutenção da penhora dos direitos de devedora-fiduciária desse imóvel, o que foi efetivamente apreciado pela decisão agravada - Agravo de instrumento não conhecido - Embargos acolhidos com efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2167834-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante BANCO SAFRA S/A, é embargada HELENA
BARBOSA MACHADO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os embargos
de declaração e não conheceram do agravo de instrumento.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167834-33.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Foro Central
22a VC - Voto no 41295 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No.: 41295
EDEC.No.: 2167834-33.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 22a VC
EBTE.: BANCO SAFRA S/A
EBDA.: HELENA BARBOSA MACHADO RIBEIRO
INTERDOS.: EMPREZA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA
GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Embargos de declaração
Acórdão proferido em
agravo
de
instrumento
que
reconheceu
a
impenhorabilidade de bem de família de um imóvel
como se outro fosse - Erro evidente
Vício que
pode ser sanado através de embargos de declaração
Impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula
no 226.821 do 1o CRI de Goiânia/GO que foi objeto
de decisão precedente, contra a qual não foi
interposto recurso
Preclusão caracterizada

Embargada/agravante que apesar de discorrer sobre
o imóvel objeto da matrícula no 95435 do mesmo
CRI, não se insurge contra a manutenção da penhora
dos direitos de devedora-fiduciária desse imóvel,
o que foi efetivamente apreciado pela decisão
agravada - Agravo de instrumento não conhecido -
Embargos acolhidos com efeito infringente.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o acórdão de fls. 747/757 que, por votação
unânime,
deu
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto pela embargada.
Sustenta o embargante, em síntese, que a
decisão contém erro material, pois o relatório aborda a
matrícula 95.435, quando o imóvel objeto do recurso é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167834-33.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Foro Central
22a VC - Voto no 41295 - D / AL / E / O / V / S
de matrícula 226.821. Aduz, ainda, que o acórdão foi
omisso quanto às alegações no sentido de que há provas
que demonstram que o filho da Agravante reside na cidade
de São Paulo, e não no imóvel de matrícula 95.435, além
do que a agravante transferiu 12 imóveis para sua irmã na
cidade de Caldas Novas/GO e um apartamento na cidade de
São Paulo/SP para seu filho após iniciada a execução (mas
antes da citação). Alega que tais questões refletem
diretamente no mérito, já que um dos fundamentos
utilizados pela Agravante e aceito para o reconhecimento
da impenhorabilidade foi justamente de que o referido
imóvel não estaria apto para a sua moradia. Pleiteia o
acolhimento dos embargos a fim de que sejam sanados os
vícios apontados (fls. 1/4).
Intimada à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
não houve manifestação da embargada.
É O RELATÓRIO.
Cabe desde logo anotar que apesar da
oposição
ao
julgamento
virtual
manifestada
pelo
embargante a fls. 699 do agravo de instrumento, diante da
excepcionalidade do momento, e tendo em consideração que
nesta fase o trabalho tem sido realizado integralmente
pela via eletrônica, os presentes embargos de declaração
serão julgados virtualmente.
Os embargos merecem ser acolhidos com
efeito modificativo.
No caso, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu a impenhorabilidade do imóvel
matriculado no Primeiro CRI de Goiânia/GO sob o no
95.435, por se tratar de bem de família.
Todavia, o imóvel citado no relatório do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167834-33.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Foro Central
22a VC - Voto no 41295 - D / AL / E / O / V / S
acórdão (matrícula no 95.435 do 1o CRI de Goiânia) não se
trata daquele efetivamente abordado no mérito de referido
julgado (fls. 747/757).
E não se trata aqui de mera correção do
número da matrícula (erro material) como alega o
agravante.
Isso
porque,
partindo
de
premissa
equivocada, o reconhecimento da impenhorabilidade do
imóvel de matrícula no 95.435 se deu como se fosse aquele
estabelecido na Avenida Americano do Brasil, 282, Apto.
2500 do Ed. City Hall, Setor Marista, Goiânia/GO, quando
na verdade este imóvel, que é objeto da matrícula no
226.821, não foi objeto de apreciação na decisão
agravada.
Trata-se, na verdade, de erro evidente,
que também pode ser sanado através dos embargos de
declaração.
Nesse sentido confira-se a anotação de
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme
A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca:
“Malgrado não contemplado pelo legislador
no rol de vícios embargáveis, o chamado
erro evidente, que não se confunde com o
erro material e consiste em manifesto
equívoco na análise dos fatos ou na
aplicação do direito, também autoriza a
oposição de embargos de declaração. Assim,
a jurisprudência tem permitido em sede de
embargos de declaração a correção de erro
relativo: à intempestividade de recurso
conhecido (STJ-1a T., RESp 902.353-AgRg-
EDcl, Min. Luiz Fux, j. 17.06.08, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167834-33.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Foro Central
22a VC - Voto no 41295 - D / AL / E / O / V / S
7.8.08)”. (In CPC e Legislação Processual
em Vigor, Editora Saraiva, 2016, nota 11
ao artigo 1022, p. 948).
Analisando
detidamente
as
razões
recursais, verifica-se que a agravante/embargada, embora
discorra sobre o bem matriculado sob o no 95.435,
alegando tratar-se da residência do filho, na verdade se
utiliza deste argumento para requerer o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula
226.821 (apartamento 2500 do Ed. City Hall), reforçando
que este é o que lhe serve de residência.
Por outras palavras, a embargada/agravante
não se insurge contra a manutenção da penhora dos
direitos de devedora-fiduciária sobre imóvel descrito na
matrícula no 95.435 do 1o Cartório de Registro de Imóveis
de Goiânia/GO, o que foi efetivamente apreciado pela
decisão agravada.
Contudo, em relação ao imóvel objeto da
matrícula no 226.821, ressalta-se que a questão já havia
sido encerrada pela decisão copiada a fls. 431/432,
contra a qual não há notícia da interposição de recurso.
Desse modo, tem-se que a pretensão da
recorrente foi colhida pela preclusão temporal prevista
no artigo 223 do Código de Processo Civil, que “ocorre
quando a perda da faculdade de praticar ato processual se
dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte
tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou
de forma incompleta ou irregular”, conforme lição de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código
de processo civil comentado - 16. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 -
p. 812).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167834-33.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Foro Central
22a VC - Voto no 41295 - D / AL / E / O / V / S
Diante disso, não há como apreciar o
pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula
no 226.821 neste momento, já que a questão restou
preclusa por falta de recurso no momento oportuno.
Assim, reconhecido o erro pela apreciação
equivocada de matrícula, resta prejudicada a análise da
omissão alegada pelo agravante, já que o agravo de
instrumento sequer merece ser conhecido.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO e de consequência, NÃO SE CONHECE do agravo de
instrumento.
IRINEU FAVA
Relator